Tribunal: TJMT
Processo: 1027011-17.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027011-17.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
RECORRIDO: ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO BONSUCESSO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 43944957):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE ADESÃO A SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – “SAQUE AUTORIZADO” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS AO CONSUMIDOR – EQUIVOCO ESCUSÁVEL DO CONSUMIDOR POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Manifesta a relação de consumo entre as partes (STJ, súmula no 297), o desate da controvérsia passa necessariamente pela aplicação da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47) e, em arremate, a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).
2. A redação lacônica dos termos da avença deixaram muito a desejar do que se é exigido e esperado em contrato regido pelo CDC, não possuindo a clareza necessária para fácil e perfeita compreensão do serviços a serem disponibilizados, notadamente no que se refere ao serviço de “saque autorizado”, o que justifica e avaliza a confusão/equívoco do autor/consumidor quanto ao serviço contratado, sobretudo ao se observar que o cartão nunca foi usado para compras ou pagamentos, isto é, para o uso ordinário do serviço, mas tão somente para a efetivação do malfadado “saque autorizado”, devendo ser declarada a nulidade da previsão contratual deficiente. 3. Não se verifica lesão a justificar a condenação indenizatória por danos morais no caso, pois, de um lado, a conduta do Banco/réu se pautou pela sua interpretação das cláusulas contratuais, estas que não são propriamente abusivas, mas sim insuficientes, e, de outro lado, não demostrado enorme prejuízo ao autor/consumidor, que realmente chegou a contratar o empréstimo e, por isso, tornou-se devedor do Banco e teve corretamente descontados alguns dos valores em seus provimentos mensais.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1027011-17.2019.8.11.0041, Relatora: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 27/05/2020).
A parte Recorrente sustenta que, comprovado o pleno conhecimento do titular do cartão de crédito consignado quanto aos termos da avença contratual, atua sob a égide do estrito exercício regular do direito a instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque do contratante para quitação do valor mínimo da fatura.
Recurso tempestivo (ID 53661962).
Sem Contrarrazões (ID 56931964).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV